Tribunal: STF
Processo: RE 1563645
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACOLHIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, PARÁGRAFO 1°, C/C ART. 112, INCISO I, AMBOS DO CP. MARCO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO DE LEI MAIS BENÉFICA AO APENADO. ENTEDIMENTO DOUTRINÁRIO E RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE OITO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, DATADO DE 03/08/2010. APLICAÇÃO DO ART. 109, INCISO IV, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, PRIMEIRA PARTE, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (doc. 20, pp. 1-3).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, II e LVII, da mesma Carta, sob o argumento de que a prescrição da pretensão executória do Estado deve ser contada a partir do trânsito em julgado para ambas as partes.



    Em razão do julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe recusou-se a se retratar e admitiu o recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 788 da Repercussão Geral, recusou-se a se retratar, tendo em vista a modulação de efeitos fixada no julgamento do referido tema. Para tanto, aquele Tribunal concluiu que:



    [...] a modulação dos efeitos da decisão vinculante deve ser aplicada nas hipóteses em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo ou grau de jurisdição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. 



    Na hipótese, além da declaração da prescrição da pretensão executória no Acórdão recorrido, o trânsito em julgado para Acusação ocorreu em 03/08/2010, portanto, antes de 12/11/2020, de modo que não se incide o novo entendimento vinculante e resta mantido o julgado proferido por esta Câmara Criminal (doc. 38, p. 7 — grifei).



    Ao assim decidir, aquela Corte não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral (ARE 848.107 RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli), como se constata na ementa do mencionado precedente, destacada no ponto em que foram modulados os efeitos da decisão:



    Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes (DJe 4/8/2023 — grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma questão ora em análise, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.395.288/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/5/2025; RE 1.481.397/GO, Rel. Nunes Marques, DJe 4/4/2024; RE 1.480.124/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/4/2024; ARE 1.468.197 AgR-ED/MS, da minha relatoria, DJe 8/5/2024; e RE 1.476.494/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/3/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator